Tribunal: TJES
Processo: 0039061-74.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Cobrança
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039061-74.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A
APELADO: NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039061-74.2012.8.08.0024

APELANTE: NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIOS S.A.

APELAD
A
:
NUCLEO NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIOS S.A.

em face da r. sentença proferida às fls. 274/290 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação
declaratória de inexistência de débito
ajuizada por
NÚCLEO NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito relativo ao excedente de 273 (duzentas e setenta e três pessoas), uma vez que havia apenas 146 (cento e quarenta e seis) pessoas a mais no evento, bem como considerando o depósito judicial da quantia relativa a 57 (cinquenta e sete) pessoas já levantada, resta a pagar o valor relativo a 89 (oitenta e nove) pessoas.

Em suas razões (fls. 325/353), a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, aduzindo que após a designação de audiência de instrução, com arrolamento das testemunhas, foi suspenso o processo para fins de tentativas de acordo, sendo que ultrapassado o prazo de suspensão, foi proferida sentença julgando antecipadamente a lide, sem produzir a prova oral requerida.

No mérito, alega que, não obstante o contrato firmado com a apelada prevendo a participação de até 350 (trezentos e cinquenta) pessoas, a lista apresentada pela própria SEDU continha 500 (quinhentos) convidados, já demonstrando a existência de participantes excedentes, sendo que o contrato já prescrevia essa possibilidade, considerando como pagantes.

Sustenta que os documentos apresentados pela apelada não são capazes de representar a realidade do número de pessoas que estavam presentes no evento, pois a “Lista de Presença” apresentada corresponde a uma lista de nomes e assinaturas totalmente bagunçada e rasurada, com nomes atravessados e embaralhados, com nomes fora das demarcações, nos cantos superiores e inferiores da lista.

Defende que os documentos probatórios apresentados pela parte apelante devem ser totalmente considerados, por se tratar de documentos profissionais, já que a parte apelante possui um funcionário cuja função exclusiva é contabilizar o número de pessoas que efetivamente participaram do evento em questão e também de outros.

Além disso, destaca que é sociedade empresarial (“Centro de Convenções de Vitória”) tradicional na economia capixaba, com honra ilibada, sempre designa um funcionário de confiança para a contabilização do número de pessoas nos eventos, e em nenhum outro evento houve qualquer reclamação a respeito da honra e dos serviços realizados pelo funcionário da apelante.

Ademais, aduz que não obstante a existência de um funcionário com a função exclusiva de contabilização de pessoas, a apelante reforça o seu controle por meio de um programa computacional (
software
digital) de gerenciamento e organização empresarial denominado
GENIALNET
que também contabiliza o número de refeições consumidas e que registrou o consumo de 623 (seiscentos e vinte e três) refeições durante o almoço.

Assim, argumenta que realizada a correta valoração jurídica das provas acostadas aos autos com o cruzamento das informações nelas constantes, conclui-se que restou comprovado de forma cabal que houve um excedente de 273 (duzentos e setenta e três) pessoas pagantes.

Pelo exposto, requer a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou subsidiariamente, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e declarada a presença de 273 (duzentos e setenta e três) pessoas a mais no evento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039061-74.2012.8.08.0024

APELANTE: NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIOS S.A.

APELAD
A
:
NUCLEO NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a apelante
NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIOS S.A.
pretende a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e subsidiariamente, no mérito, a sua reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Passo ao exame da questão preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguiu a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que após a designação de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas e do representante legal da empresa, foi suspenso o processo para fins de tentativas de acordo, sendo que ultrapassado o prazo de suspensão, foi proferida sentença julgando antecipadamente a lide, sem produzir a prova oral requerida.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

I
n casu
, a magistrada de primeiro grau fundamentou o julgamento antecipado da lide na suficiência das provas apresentadas para o deslinde da controvérsia.

Ao analisar os autos, conclui-se no mesmo sentido na medida em que a teor do artigo 443, do CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documentos ou que somente por documento puderem ser provados, aliado à circunstância de que as testemunhas que poderiam prestar declarações sobre o ponto controvertido não possuem a imparcialidade necessária por se tratarem de funcionários contratados pelas empresas litigantes.

Portanto, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

O
apelante pleiteia a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e declarada a presença de 273 (duzentos e setenta e três) pessoas a mais no evento.

Pois bem,
examinando

detidamente
os autos,
concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

A controvérsia da ação diz respeito à quantidade de pessoas presentes (pagantes) no evento “III SEMINÁRIO EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL” no qual a parte apelante (prestadora do serviço) foi contratada pela parte apelada (contratante) para o fornecimento do espaço e alimentação para 350 (trezentos e cinquenta) pessoas na realização do evento.

A
mbas as partes designaram funcionários para realizar o controle da quantidade de pessoas presentes no evento, sendo juntados aos autos 5 (cinco) documentos a fim de atestar o real quantitativo de pessoas para as quais foram fornecidos os serviços:
lista de convidados enviada pela SEDU, lista de pessoas credenciadas na porta do evento, lista de presença assinada pelos participantes do evento, documento assinado pelo funcionário do Centro de Convenções declarando a quantidade de pessoas presentes e relatório de custo por dia emitido pelo programa “GENIAL”.

Exercendo um juízo de ponderação, conforme consignado na r. sentença recorrida, a documentação que apresenta
superior ido
neidade para representar a
q
uantidade de pessoas para as quais foi prestado o serviço por parte da apelante é a
lista de
credenciamento
do evento
contendo 488 (quatrocentos e oitenta e oito) pessoas
(fls. 89/118)
.

Isso porque, a assinatura de cada pessoa proporciona maior fidelidade com
o real quantitativo de pessoas em contraposição às listagens de presença/refeições consumidas elaboradas sem a corroboração do participante respectivo.

Nesse ponto, importa ressaltar que não se está
declarando a falsidade dos documentos apresentados
pela apelante
, mas sim atribuindo valor à prova documental produzida de forma fundamentada.

R
elativamente à organização da lista
de presença
, a
ocorrência
de rasuras
ou aposição da assinatura fora das demarcações não conduz à sua desconsideração na medida em que diante da quantidade de pessoas são comuns tais situações, bem como por ser perfeitamente possível a identificação da assinatura com o respectivo nome do participante.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que os prestadores de serviço previstos no edital do pregão eletrônico
(recepcionista
s
, operador de multimídia,
operador de som e mestre de cerimônias)

não estão incluídos na lista de presença assinada, motivo pelo qual devem ser acrescidos mais 8 (oito) prestadores de serviço como pagantes na forma do edital e do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Destarte,
conclui-se que
compareceram ao evento 488 (quatrocentos e oitenta e oito) pessoas (palestrantes e participantes) devendo ser acrescidas mais oito prestadores de serviço (recepcionista, operador de multimídia,
totalizando
496 (quatrocentos e noventa e seis) pessoas pagantes,
ou seja, 146 (cento e quarenta e seis) pessoas a mais do que contratado
.

Logo, tendo a parte autora depositado em juízo a quantia relativa à 57 (cinquenta e sete) pessoas excedentes (R$
51.504,00
– comprovante à fl.
146)
,
e
tendo sido levantado pela parte requerida/apelante (alvará expedido à fl. 223), remanesce o valor relativo à 89 (oitenta e nove) pessoas a mais para a parte apelada adimplir junto à parte apelante.

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039061-74.2012.8.08.0024

APELANTE: NEFFA GESTÃO TURISMO E NEGOCIOS S.A.

APELAD
A
:
NUCLEO NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – QUANTIDADE DE PESSOAS PAGANTES NO EVENTO EXCEDENTE AO CONTRATADO – VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – LISTA DE CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES – CORROBORAÇÃO DA RESPECTIVA ASSINATURA CONFERE VEROSSIMILHANÇA - RECURSO DESPROVIDO E

SENTENÇA MANTIDA.

1.

A teor do artigo 443, do CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documentos ou que somente por documento puderem ser provados.

2.
Exercendo um juízo de ponderação, a documentação que apresenta
superior ido
neidade para representar a
q
uantidade de pessoas para as quais foi prestado o serviço por parte da apelante é a
lista de
credenciamento
do evento
contendo 488 (quatrocentos e oitenta e oito) pessoas
.

3.
A
assinatura de cada pessoa proporciona maior fidelidade com
o real quantitativo de pessoas em contraposição às listagens de presença/refeições consumidas elaboradas sem a corroboração do participante respectivo.

4.

D
eve ser considerado, ainda, que os prestadores de servi
ço
previstos no edital do pregão eletrônico
(recepcionista
s
, operador de multimídia,
operador de som e mestre de cerimônias)

não estão incluídos na lista de presença assinada, motivo pelo qual devem ser acrescidos
ao total da listagem de credenciamento.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.